Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É ultra petita o julgamento que vai além do que foi pedido, violando o princípio da adstrição. Em homenagem ao princípio da economia processual, constatado tal vício, necessário apenas o decote da parte viciada. Preliminar de ofício.
2. Não há interesse recursal quando a parte pretende discutir matéria que foi julgada em seu favor na sentença recorrida. Preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
3. A fixação dos honorários sucumbenciais é disciplinada segundo uma ordem preferencial e excludente de parâmetros, prevista no art. 85 do Código de Processo Civil. A fixação de forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3.1. Eventual baixa complexidade da causa não autoriza a desconsideração desses parâmetros, conforme Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Preliminares de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, não provido. Sentença reformada.